Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno no qual a autora recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que reconheceu que os documentos apresentados - contracheque (ID 42963493) e declaração do imposto de renda (ID 42963489) -, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos, não comprovam sua hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo. Em seu recurso, o agravante insiste na tese de que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
3. Não obstante a mencionada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbe ao magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, deferindo ou não o benefício, nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 99 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido como disposto na decisão embargada e agravada.
4. No caso em análise, a parte agravante demonstra que possui rendimento bruto superior a R$ 9.000,00. O fato de possuir empréstimos consignados, sem a demonstração de despesas cotidianas, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.
5. Ademais, quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, ressalto que foram arbitrados no mínimo legal, conforma art. 55 da Lei no 9.099/95, e houve efetiva atuação da parte contrária, que apresentou contrarrazões (ID 42483947). Indeferido, portanto, o pedido.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.